Tribunal: STF
Processo: Rcl 52386
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pela Sociedade Lageana de Educação contra ato do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. (eDOC 6)



    Na petição inicial, a parte reclamante narra que, na origem, objetivou-se a exclusão da base de cálculo da contribuição destinada ao SEBRAE, incidentes sobre a folha de salários, de diversas verbas.



    Afirma que, interposto recurso extraordinário, este foi a mim distribuído (RE 880.287), no qual determinei a aplicação do tema 163 ao caso. Alega que, no entanto, o tribunal reclamado afastou essa aplicação, para determinar que fosse aplicado o tema 985. Nesse contexto, sustenta o sobrestamento dos autos, ao argumento de que o referido tema pende de julgamento de embargos de declaração.



    Argumenta ainda o descumprimento do despacho/decisão que determinou a vinculação ao Tema 163.



    Sustenta, assim, que, tendo em vista a ausência de decisão definitiva no Tema 985, inegável a necessidade de sobrestamento do ato reclamado.



    Requer a procedência desta reclamação, para cassar os efeitos da decisão reclamada, que contraria frontalmente despacho proferido no RE 880.287.



    É o relatório. 



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, consoante a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    Na petição inicial, a parte reclamante afirma desobediência a julgado do STF, em razão de o juízo reclamado ter aplicado o tema 985, apesar da determinação desta Corte para aplicação do tema 163, nos autos do RE 880.287.



    Com relação a esse ponto, destaco que as hipóteses de determinação por esta Corte da remessa dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente. Nesses termos, ressalto que o tema assinalado na espécie é indicativo da matéria tratada no recurso, a fim de orientar o tribunal de origem na solução da lide. 



    Dessa forma, quanto ao descumprimento do despacho que determinou a vinculação ao Tema 163, cabe destacar que a análise individualizada em torno da pertinência e da compatibilização da tese de repercussão geral fixada ao caso concreto é de competência da Presidente (ou Vice-Presidente) do Tribunal a quo. 



    Nesse contexto, depreende-se dos documentos acostados que o juízo reclamado, entendeu que a discussão dos autos se assemelha, de fato, ao tem 985, que trata da natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.



    Além disso, a parte argumenta que o juízo reclamado deveria ter sobrestado os autos da decisão reclamada com base no tema 985 (RE-RG 1.072.485), tendo em vista a pendência de julgamento de embargos de declaração.



    Nada obstante as alegações da parte, não constato desobediência à decisão do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, nos autos do citado paradigma, inexiste pedido de suspensão nacional de todos os processos pendentes.



    No caso, apesar de a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral nem usurpação de sua competência.



    Assim, ressalto o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.



    Desse modo, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente